Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714822-91.2018.8.07.0020 RECORRENTE: NEIDE BARBOSA DE SOUZA RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição apresentada pela recorrida CLARO S/A no ID no 55155645, porquanto apenas informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta, não prejudicando o recurso especial interposto. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007